Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-29.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (EMBARGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (PROCURADOR), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (EMBARGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004387-29.2021
.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Embargados
: Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004387-29.2021
.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Embargados
: Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. acordão, aduzindo que em que pese o requerimento da justiça gratuita poder

se dar a qualquer tempo, a concessão do benefício possui efeito
ex nunc
, devendo constar a determinação dos embargados ao pagamento das custas inicias, sob pena de cancelamento da distribuição.

P
ugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 94336999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004387-29.2021
.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Embargados
: Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, a embargante sustenta que não houve apreciação da tese referente a determinação para recolhimento das custas iniciais pelos embargantes, uma vez que a concessão do benefício da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
.

Entretanto, vê-se que o acórdão combatido não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, ante ao seu não cabimento, vejamos:

“
Diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas.

In casu
, verifica-se que impugnada a justiça gratuita pelo agravante, a d. magistrada trilhou no sentido de manter o benefício aos autores, ora agravados.

Nesse contexto, o C. de Processo Civil dispõe de forma explícita o cabimento do recurso de agravo de instrumento
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou acolher pedido de sua revogação
, senão vejamos:

“
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença
,
contra a qual caberá apelação (...)”.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
(...)”.

Portanto, o ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC
”
.
(id. 91516975)

Portanto, em que pese as razões tecidas pela embargante, é hialino que não houve apreciação do mérito recursal ante não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria..

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021